Tribunal: TJBA
Processo: 8007358-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007358-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JMB ALEXANDRINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VITORIO RODRIGUES NETO, RODRIGO ANDRADE REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e condenou o ente público estadual ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública estadual, por possuir isenção legal do pagamento de taxas judiciárias, está dispensada de ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo, cabendo ao ente público arcar com as despesas quando o litígio decorre de ato administrativo invalidado ou desfeito posteriormente.

4. A isenção do pagamento de taxas no âmbito do Poder Judiciário, conferida à Fazenda Pública por lei estadual, não dispensa o ente público vencido da obrigação legal de reembolsar a parte vencedora pelas despesas processuais efetivamente suportadas, conforme expressa previsão do art. 10, § 1º da Lei Estadual 12.373/2011.

5. O dever de ressarcimento possui natureza de recomposição patrimonial e não se confunde com a isenção de recolhimento de natureza tributária garantida ao Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não a desobriga de ressarcir à parte adversa as despesas processuais por esta antecipadas, quando o ente público der causa à instauração do litígio."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 90; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001096-36.2019.8.05.0032, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.11.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006665-18.2020.8.05.0150, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8007358-85.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
JMB ALEXANDRINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.